Tribunal: TJDFT
Processo: 0709991-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS EM AÇÃO QUE OBJETIVA O ADIMPLEMENTO DE VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO PELO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis, entre outros, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor e de sua família.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido exceções a impenhorabilidade do salário, na hipótese em que ficar comprovado que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor, de tal sorte que a impenhorabilidade salarial deve ser analisada caso a caso.
3. No caso dos autos, a parte Agravada quedou-se inerte nos autos, sem apresentar qualquer insurgência quanto a impossibilidade de penhora e eventual comprometimento de sua subsistência com a constrição, de modo se a admitir a penhora requerida na origem.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.